Tribunal: TJSP
Processo: 1004012-93.2019.8.26.0157
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
Apelação. Contrato bancário. Ação revisional. Recurso apto para ser conhecido, pois não verificada ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada. Juros abusivos caracterizados. Juros que devem ser limitados à taxa média do mercado. Sentença de improcedência reformada. Sucumbência invertida. Recurso provido.